Tribunal: TRF3
Processo: 0032414-22.2011.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
743/1327)

0032414-22.2011.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0032414-22.2011.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANTONIO AGOSTINI ORTEIRO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1124/STJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA PROVA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de aposentadoria. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do Tribunal para reexame à luz do Tema 1124 do STJ. No caso concreto, a especialidade do período de 23/09/1971 a 30/09/1989 foi reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, que concluiu pelo exercício da função de tratorista com exposição habitual e permanente a ruído de 95,0 dB(A) e a inseticidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1124/STJ, a utilização de prova pericial produzida exclusivamente em juízo — não submetida previamente à Administração — impede a retroação dos efeitos financeiros da revisão do benefício à data do requerimento administrativo, impondo sua fixação a partir da citação válida.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou parâmetros para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova determinante do direito não foi submetida à apreciação administrativa.

De acordo com a tese firmada, quando o segurado apresenta em juízo os mesmos fatos e provas levados à Administração, os efeitos financeiros retroagem à DER; diversamente, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo ou surge posteriormente, o marco inicial deve ser a data da citação válida.

A retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de examinar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito, o que não ocorre quando a prova determinante é produzida apenas no curso do processo judicial.

No caso concreto, a especialidade do período de 23/09/1971 a 30/09/1989 foi reconhecida com base em prova pericial produzida exclusivamente em juízo, circunstância que afasta a caracterização de resistência indevida da autarquia antes da citação.

Configurada a hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados a partir da citação válida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação realizado para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Quando o reconhecimento de tempo especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo e não submetida previamente ao crivo administrativo, os efeitos financeiros do benefício ou de sua revisão devem ser fixados a partir da citação válida.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos probatórios determinantes do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC, arts. 240 e 1.040, II. Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”. Lei no 9.784/99, art. 4o, II. CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0032414-22.2011.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDUARDO DA SILVA CHIMENES - SP243434-N

APELADO: ANTONIO AGOSTINI ORTEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de Juízo de Retratação em ação previdenciária em que a parte autora postula o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de benefício de aposentadoria.

Os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, para verificação da pertinência do juízo de retratação à luz do Tema 1124/STJ, firmado no julgamento dos REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1124), estabeleceu balizas objetivas para a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com emprego de prova não submetida ao crivo administrativo. Firmou-se, em síntese, que: (i) quando o segurado apresenta ao Juízo os mesmos fatos e provas levados à via administrativa, os efeitos retroagem à DER (item 2.1); mas (ii) quando a prova é produzida exclusivamente em juízo — por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material —, o marco inicial é a data da citação válida (item 2.3).

A fixação da citação como marco inicial, na hipótese do item 2.3, não é arbitrária. Ela se ancora em uma premissa jurídica sólida: a retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido efetiva oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito. A natureza declaratória do ato concessório (Lei no 8.213/91, art. 49, I, "b") — que é o fundamento da retroação — implica que o direito já existia e foi injustamente negado com base nos mesmos elementos que o segurado apresentou. Inexistindo, à época do requerimento, a prova determinante, não há como imputar à autarquia resistência indevida, e, por conseguinte, não há fundamento para a retroação à DER.

Responsabilizar financeiramente o INSS a partir de momento anterior à sua ciência da prova nova violaria o princípio do devido processo legal em sua dimensão substantiva (CF/88, art. 5o, LV) e a garantia do contraditório, que asseguram a ambas as partes a oportunidade de conhecer e reagir aos elementos de prova antes de serem por eles afetadas.

O dever de cooperação é bilateral: assim como o INSS tem a obrigação de oportunizar a complementação da prova quando o requerimento for insuficiente (Tema 1124, item 1.4), o segurado que dispõe de prova determinante deve apresentá-la na via administrativa, sob pena de ver os efeitos financeiros postergados para o momento em que a autarquia efetivamente dela tomar conhecimento — a citação (art. 240 do CPC).

A citação é, nesses casos, o equivalente funcional do requerimento administrativo: é o momento em que nasce, para o INSS, o dever de reconhecer o direito lastreado na prova nova, e a partir do qual sua resistência passa a ser juridicamente qualificada (art. 4o, II, da Lei no 9.784/99; art. 6o do CPC).

No caso dos autos, para comprovação da atividade especial no período de 23/09/1971 a 30/09/1989, foi produzida prova pericial em juízo (id 113863820 – págs. 119/127 e 133/136), trazendo a conclusão de que a parte autora exerceu a função de tratorista, com exposição habitual e permanente ao agente físico ruído na intensidade de 95,0 dB(A) e inseticida.

Trata-se de prova produzida exclusivamente em juízo, insuscetível de apresentação na via administrativa, razão pela qual não há como imputar ao INSS resistência indevida anterior à citação. Configurada, portanto, a hipótese prevista no item 2.3 da tese do Tema 1124/STJ, impõe-se a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Diante do exposto, realizo JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE EM JUÍZO. TEMA 1124/STJ. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA PROVA AO CRIVO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS FIXADO NA DATA DA CITAÇÃO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado em ação previdenciária na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento de tempo especial para fins de revisão de aposentadoria. Os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência do Tribunal para reexame à luz do Tema 1124 do STJ. No caso concreto, a especialidade do período de 23/09/1971 a 30/09/1989 foi reconhecida com base em prova pericial produzida em juízo, que concluiu pelo exercício da função de tratorista com exposição habitual e permanente a ruído de 95,0 dB(A) e a inseticidas.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do Tema 1124/STJ, a utilização de prova pericial produzida exclusivamente em juízo — não submetida previamente à Administração — impede a retroação dos efeitos financeiros da revisão do benefício à data do requerimento administrativo, impondo sua fixação a partir da citação válida.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ fixou parâmetros para a definição do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente quando a prova determinante do direito não foi submetida à apreciação administrativa.

De acordo com a tese firmada, quando o segurado apresenta em juízo os mesmos fatos e provas levados à Administração, os efeitos financeiros retroagem à DER; diversamente, quando a prova é produzida exclusivamente em juízo ou surge posteriormente, o marco inicial deve ser a data da citação válida.

A retroação à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de examinar, na via administrativa, os elementos de prova necessários ao reconhecimento do direito, o que não ocorre quando a prova determinante é produzida apenas no curso do processo judicial.

No caso concreto, a especialidade do período de 23/09/1971 a 30/09/1989 foi reconhecida com base em prova pericial produzida exclusivamente em juízo, circunstância que afasta a caracterização de resistência indevida da autarquia antes da citação.

Configurada a hipótese prevista no item 2.3 do Tema 1124/STJ, os efeitos financeiros da revisão do benefício devem ser fixados a partir da citação válida.IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo positivo de retratação realizado para reformar o acórdão e fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida.

Tese de julgamento:

Quando o reconhecimento de tempo especial decorre de prova produzida exclusivamente em juízo e não submetida previamente ao crivo administrativo, os efeitos financeiros do benefício ou de sua revisão devem ser fixados a partir da citação válida.

A retroação dos efeitos financeiros à DER pressupõe que o INSS tenha tido oportunidade de apreciar, na via administrativa, os elementos probatórios determinantes do direito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV. CPC, arts. 240 e 1.040, II. Lei no 8.213/91, art. 49, I, “b”. Lei no 9.784/99, art. 4o, II. CPC, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.912.784/SP e REsp no 1.913.152/SP, Primeira Seção, Tema 1124, j. 08.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu realizar JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, reformando o acórdão para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação válida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão